Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716758-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0702094-77.2025.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata (i) suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao veículo (GOL, placa REC 4153, FLEX, ano 2020/2021) e (ii) restrição de circulação, sob a fundamentação de que o contrato de financiamento teria sido formalizado mediante fraude e que “a propriedade do veículo nunca se concretizou”. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Trata-se de ação declaratória de cancelamento de registro, cumulada com ação anulatória de lançamento tributário, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A em face do DISTRITO FEDERAL (Fazenda Pública não é pessoa jurídica) e DETRAN-DF, com o objetivo de restringir a circulação do veículo descrito e caracterizado na inicial, suspender a exigibilidade de tributos incidentes sobre o mesmo bem, bem como suspender quaisquer débitos administrativos lançados em relação ao veículo, sob a alegação de que foi vítima de fraude em contrato de financiamento, no qual o bem móvel foi oferecido em garantia fiduciária. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciam a probabilidade no direito alegado e se demonstra risco de dano iminente, urgência, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, em 26/02/2020, a instituição financeira autora firmou contrato de financiamento com pessoa identificada como PHILIPE GRAMOSO DE LEMOS, no valor de R$ 42.765,60, para viabilizar a compra do veículo GOL, placa REC4153, FLEX, ano 2020/2021. Após a liberação do financiamento, a autora constatou que foi vítima de fraude, pois o devedor teria utilizado documentos falso para firmar o contrato. Em razão desta fraude, a autora pretende o bloqueio do veículo e a suspensão dos valores incidentes sobre o bem a título de tributo, taxas e infrações de trânsito. No caso, de acordo com o contrato firmado entre a autora e a pessoa identificada como PHILIPE, o veículo financiado foi submetido ao regime jurídico da propriedade fiduciária. Neste tipo de garantia sobre coisa própria, a propriedade do bem é transferida ao credor fiduciário, com escopo de garantia, conforme artigo 1.361 do CC. Portanto, a autora se tornou proprietária, embora resolúvel, do bem dado em garantia do financiamento. Em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, a propriedade da autora se consolida. Este o regime jurídico da garantia relacionada ao bem. O contrato de financiamento foi firmado em 26/02/2020 (documento acostado aos autos). Em primeiro lugar, inexiste prova pré-constituída da alegada fraude. A autora apenas e tão somente apresenta um boletim de ocorrência de estelionato, onde a vítima (verdadeiro PHILIPE) teria declarado que não firmou qualquer contrato com a instituição financeira. Não há nenhuma notícia sobre o resultado da investigação relacionado a este crime noticiado. Tratam-se de declarações unilaterais da suposta vítima de estelionato. Tal questão demanda dilação probatória. Segundo, no caso de fraude, situação que poderia comprometer a validade do contrato de financiamento, os riscos relacionados ao negócio são exclusivamente da instituição financeira autora. No caso de fraude, restará evidenciado que o sistema de segurança da instituição financeira falhou, pois permitiu que pessoa se passasse por cliente para, com uso de documentos falsos, praticar golpe. Neste caso, a instituição financeira deverá ser responsabilizada pelos danos causados à vítima direta, que teve seu nome e documentos utilizados indevidamente, assim como às vítimas indiretas, credores tributários e os titulares de outros interesses. Cabia à instituição financeira fornecer aos seus consumidores a segurança necessária para que não houvesse qualquer violação de direito, o que não ocorreu. Terceiro, ainda que se possa admitir a nulidade do contrato, por ilicitude ou fraude, mesmo viciado, produz efeitos em relação a terceiro de boa-fé, o DF, com relação a tributos e o DETRAN, em relação a multas e infrações de trânsito. De acordo com o artigo 118 do Código Tributário, a definição legal do fato gerador, no caso de veículo, a propriedade do veículo, é interpretada abstraindo-se a validade dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes. Como proprietária do veículo, a autora é contribuinte do IPVA e, a validade do negócio com o alegado estelionatário não altera os efeitos jurídicos para a incidência do IPVA. Trata-se de questão elementar, prevista expressamente no artigo 118 do CTN. A irrelevância da invalidade do negócio jurídico significa, por razões óbvias, que não tem as suas consequências estendidas para o direito tributário. Ora, a autora não tem como requerer a suspensão da exigibilidade do IPVA, com a alegação de que o negócio é inválido. O fato gerador do IPVA ocorre independente da validade do negócio com o mencionado estelionatário e a autora, como proprietária, é contribuinte e responsável tributária, nos termos da legislação tributária distrital. Ademais, em relação às infrações de trânsito, na condição de proprietária do veículo, conforme § 7o e § 8o, do artigo 257, do Código Nacional de Trânsito, será considerado responsável pelas infrações quando não identifica o infrator. O infrator não foi identificado pela proprietária e, por isso, responde pelos débitos. No caso, caberá à autora, no juízo competente, desconstituir o negócio jurídico e, com a retroatividade dos efeitos da invalidade, a garantia, propriedade fiduciária, também seria desconstituída. Todavia, enquanto não houver o reconhecimento da invalidade, por fraude, o que depende de prova, é considerada proprietária. E, no caso tributário, independente da validade, é contribuinte do IPVA. O fato de nunca ter tido a posse direta do veículo, não impede a propriedade. Como mencionado, o credor fiduciário tem a propriedade resolúvel que se consolida em caso de inadimplemento, como ocorreu no caso. A propriedade, neste caso, independe da posse. A autora, é proprietária plena, em função do inadimplemento e, como tal, deve requerer a busca e apreensão do bem, para recuperar a posse e efetivar a venda, para satisfação do crédito. Não há como cancelar o registro do veículo, cuja propriedade é da autora. Para desconstituir a propriedade, deverá requerer a invalidade do contrato que legitimou essa propriedade. Como a propriedade depende da validade do contrato que a originou, com a anulação do contrato, a propriedade é cancelada e o veículo retorna ao proprietário original. No caso, a autora, de forma contraditória pede a transferência para si da propriedade do veículo. Ora, em razão da garantia fiduciária, a autora já é proprietária do veículo. Por fim, não se verifica urgência. A autora poderá pagar todas as despesas e débitos pendentes, para evitar qualquer restrição. O fato ocorreu em 2.020, ou seja, há mais de 5 anos e apenas em 2025 a autor resolveu questionar os débitos mencionados na inicial. Não se verifica qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Por estes motivos, INDEFIRO a liminar. Indefiro a expedição de ofícios a órgãos de GO, pois caberá á autora, em ação própria, questionar, no juízo competente, débitos junto a estas pessoas jurídicas de outra Unidade da Federação. Citem-se os réus para contestarem. Não será designada audiência de conciliação, porque não há como transacionar tal objeto. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o boletim de ocorrência acostado à petição inicial narra todo o ocorrido e constatado pelo terceiro Sr. Philipe Gramoso De Lemos e goza de presunção de veracidade por se tratar de ato administrativo lavrado por autoridade competente e dotada de fé pública”; (b) “inconteste a existência de golpe no caso em apreço, visto que tanto o terceiro quanto o Agravante nunca estiveram com a posse direta e propriedade do veículo”; (c) “acostou ainda a carta de contestação do financiamento pela vítima direta do golpe, o Sr. Philipe Gramoso De Lemos, quem declarou clara e objetivamente não reconhecer o contrato pactuado por golpistas com o uso de seus documentos”; (d) “foi diretamente lesado pela conduta, posto que liberou pecúnia para o financiamento de veículo que, ainda que dado em garantia, sequer se tem notícias de seu paradeiro, sendo impossível falar em concretização de posse e propriedade do mesmo”; (e) “o legislador ordinário já previu hipótese de não incidência do IPVA, através do Decreto Estadual no 37.3605, de 24/05/16, quanto a veículos roubados, furtados ou sinistrados” [...] “desde que o fato seja objeto de ocorrência policial”; (f) “caso não seja decretado o bloqueio sob o veículo, há chance de que o Agravante e terceiro, também vítima, sejam onerados sob maneira com novas e eventuais medidas coercitivas, fato estes que termina por demonstrar a urgência da aplicação da medida ao caso”; (g) “quanto ao periculum in mora, este resta claramente configurado na medida em que o prosseguimento da demanda com o indeferimento da inicial pode responsabilizar indevidamente o Agravante e terceiro lesado a arcar com o pagamento dos débitos à título de tributos e taxas existentes e vindouros, bem como das infrações de trânsito provenientes de sua livre circulação”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja determinada (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e administrativos do período do golpe e sua publicidade, inclusive de novos lançamentos oriundos do veículo até o julgamento definitivo da ação principal, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional; e (ii) o bloqueio de circulação do automóvel de placa REC 4I53, via RENAJUD”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a declaração de cancelamento de registro e de nulidade de lançamento de débito tributário IPVA, DPVAT, taxas, infrações de trânsito com pedido de tutela provisória de urgência, sob a fundamentação de que o contrato de financiamento do veículo teria sido formalizado mediante fraude e que a propriedade nunca teria sido concretizada. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (nota fiscal de veículo e contrato de alienação fiduciária – id 228224332; carta de contestação do suposto adquirente, “vítima de fraude”, de não reconhecimento do contrato – id 228224318; boletim de ocorrência registrado perante a Polícia Civil do Estado de São Paulo/SP – id 228224316), e das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual formalização de contrato de alienação fiduciária, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão de exigibilidade dos créditos tributários vinculados ao veículo nem a restrição de circulação, uma vez que, ainda que se entenda pela ocorrência de fraude na contratação do financiamento do veículo (circunstância não efetivamente comprovada), competiria ao agravante (instituição financeira) promover a "baixa" do veículo perante a Secretaria de Fazenda e adotar as medidas necessárias a impedir a indevida cobrança de tributos e demais encargos lançados em nome do “adquirente” (terceiro estranho à lide). Além disso, não há de se falar em inocorrência do fato gerador, até porque o credor fiduciário estaria na qualidade de proprietário do bem (domínio resolúvel e posse indireta), uma vez que o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título do bem são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA (Lei Distrital n.o 7.431/1985, artigo 1o, §§ 7o e 8o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se os elementos probatórios dos autos se revelam insuficientes para comprovar a alegada fraude na celebração do contrato de financiamento com garantia fiduciária, não se reputa presente o requisito probabilidade do direito, a revelar o acerto do Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência requerida, consubstanciada no bloqueio do veículo junto à autarquia de trânsito e à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, na suspensão da exigibilidade dos débitos e na não inscrição dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Diante da necessidade de dilação probatória acerca da controvérsia em análise, deve a questão ser analisada detidamente pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1167727, 0700999-76.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019, publicado no DJe: 08/05/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. SUSPENSÃO. TRIBUTOS. NÃO CABIMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO. DEVIDA. INÉRCIA DO COMUNICANTE. BLOQUEIO DO VEÍCULO. INCABÍVEL. RETIRADA DE INSCRIÇÃO SERASA E SPC. DIREITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento de novos lançamentos de tributos e demais débitos do veículo objeto de fraude, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos existentes no período da fraude. 2. O credor fiduciário é o proprietário do bem, ainda que tenha sido vítima de fraude praticada por terceiro estelionatário, que tem nome e paradeiro desconhecido. Na condição de proprietário do bem, necessário reconhecer, também, o credor fiduciário como contribuinte do IPVA. 3. A Lei Distrital n° 7.431/85 prevê a isenção do IPVA somente nos casos de veículos roubados, furtados ou sinistrados, o que não se enquadra no caso dos autos. 4. As multas de trânsito efetuadas podem ser exigidas ao proprietário, tendo em vista que a parte se manteve inerte na comunicação administrativa do real condutor do veículo na data da infração. Art. 257, §7o do CTB. 5. Incabível o pedido de bloqueio do bem junto ao DETRAN-DF, de forma a obstar sua livre circulação já que o veículo existe e está registrado em nome de quem é o proprietário. 6. Não há que se falar em obstar a inscrição do nome de terceiro nos cadastros de proteção ao crédito já que, como regra geral, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Art. 18, caput do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1113115, 0701792-49.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 09/08/2018.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. COBRANÇA DE TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS. CREDOR FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA 479 DO STJ. APLICÁVEL. 1. De acordo com art. 1361 do CC, o credor (fiduciário), com a finalidade única de garantir o débito, torna-se proprietário do bem e mantém sua posse indireta, até ser paga a dívida, extinguindo-se, assim, seu domínio (resolúvel) sobre a coisa. 2. Nos casos de fraude praticada por terceiro estelionatário em contrato de alienação fiduciária de veículo, o credor fiduciário continua sendo o proprietário do bem e responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. (Enunciado de Súmula no 479 do c. STJ). 3. Na relação estabelecida entre a vítima de dano ocasionado pelo fornecimento de serviço defeituoso, consistente no contrato de financiamento de veículo com fraude, a instituição financeira se submete às normas consumerista, consoante art. 17 do CDC. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que não incida sobre o veículo restrição à cobrança de débitos referentes a tributos, taxas e infrações de trânsito. (Acórdão 1130505, 0714602-56.2018.8.07.0000, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 19/10/2018.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. SUSPENSÃO. TRIBUTOS. NÃO CABIMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO. DEVIDA. INÉRCIA DO COMUNICANTE. BLOQUEIO DO VEÍCULO. INCABÍVEL. RETIRADA DE INSCRIÇÃO SERASA E SPC. DIREITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento de novos lançamentos de tributos e demais débitos do veículo objeto de fraude, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos existentes no período da fraude. 2. O credor fiduciário é o proprietário do bem, ainda que tenha sido vítima de fraude praticada por terceiro estelionatário, que tem nome e paradeiro desconhecido. Na condição de proprietário do bem, necessário reconhecer, também, o credor fiduciário como contribuinte do IPVA. 3. A Lei Distrital n° 7.431/85 prevê a isenção do IPVA somente nos casos de veículos roubados, furtados ou sinistrados, o que não se enquadra no caso dos autos. 4. As multas de trânsito efetuadas podem ser exigidas ao proprietário, tendo em vista que a parte se manteve inerte na comunicação administrativa do real condutor do veículo na data da infração. Art. 257, §7o do CTB. 5. Incabível o pedido de bloqueio do bem junto ao DETRAN-DF, de forma a obstar sua livre circulação já que o veículo existe e está registrado em nome de quem é o proprietário. 6. Não há que se falar em obstar a inscrição do nome de terceiro nos cadastros de proteção ao crédito já que, como regra geral, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Art. 18, caput do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1113115, 0701792-49.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 09/08/2018.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator